Tribunal: CARF
Processo: 10880.901498/2019-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ISABELLE RESENDE ALVES ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.901498/2019-33
ACÓRDÃO
1201-007.504 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TIM CELULAR S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DE INFORMAÇÕES DECLARATÓRIAS DO CONTRIBUINTE.
A análise de declaração de compensação pressupõe a verificação da
existência, liquidez e disponibilidade do crédito informado, podendo a
autoridade fiscal considerar as informações constantes das declarações
fiscais transmitidas pelo próprio contribuinte, inclusive retificações
posteriores, no exame do direito creditório. Tal procedimento não
configura erro de premissa nem desvirtua o objeto da DCOMP. Preliminar
rejeitada.
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. RESTABELECIMENTO DO
DÉBITO. PAGAMENTO ANTERIOR. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Restabelecido, por DCTF retificadora, o valor originalmente apurado do
débito que havia dado origem ao crédito utilizado em declaração de
compensação, o pagamento complementar efetuado antes da transmissão
da declaração retificadora caracteriza denúncia espontânea, afastando a
incidência de multa de mora. Inexistindo débito remanescente a esse
título, não subsiste fundamento para a não-homologação parcial da
compensação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.504 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.901498/2019-33
2
Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha – Relatora

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simões – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Isabelle Resende Alves Rocha,
Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues
Gomes e Nilton Costa Simoes (Presidente).

RELATÓRIO
O documento de origem é uma Declaração de Compensação (DCOMP), identificada
sob o número 34401.69503.310714.1.3.04-4303, transmitida em 31/07/2014 pela TIM CELULAR
S.A. (atual TIM S.A.), que pleiteia a utilização de crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ
oriundo para compensar débitos próprios.
Em detalhes, a DCOMP (fl. 298) informa como crédito um pagamento indevido ou a
maior de IRPJ do 1o trimestre de 2013 (PA: 31/03/2013), no valor histórico de R$ 9.796.772,42 e
valor atualizado na data da transmissão de R$ 10.932.218,34. O crédito estava vinculado ao DARF
pagos em 30/04/2013, de R$ 20.000.000,00. O débito compensado na DCOMP é IRPJ – 2o
trimestre de 2014.
A autoridade fiscal proferiu despacho decisório homologando parcialmente a
compensação declarada e fixando o crédito reconhecido em R$ 8.557.347,47 (contra R$
9.796.772,42 pretendidos), visto que o DARF teria sido alocado a débito de sua competência de
origem no valor de R$ 11.442.652,53.
A Contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 18 a 31),
esclarecendo o seguinte:
 Em 22/05/2013, a DCTF do 1o trimestre/2013 (fls. 99/163) declarou débito de
IRPJ de R$ 76.669.191,84, totalmente recolhido em 30/04/2013 por três DARFs
(R$ 20.000,00; R$ 26.669.191,84; R$ 30.000,00) (fls. 164/166).
 Em 31/07/2014, após auditoria, a contribuinte transmitiu DCTF retificadora (fls.
167/231), apurando débito menor (R$ 66.872.419,41) e evidenciando
pagamento a maior de R$ 9.796.772,42 — que embasou a DCOMP aqui em
análise, atrelada a um dos DARFs recolhidos para quitar o débito originalmente
apurado.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.504 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.901498/2019-33
3
 Posteriormente, já em 2016, novo levantamento levou à transmissão de outra
DCTF retificadora (fls. 232/296), elevando o IRPJ do 1o trimestre/2013 para R$
76.763.029,12 e gerando a necessidade de pagamento suplementar por DARF
de R$ 9.890.609,70 (acrescido de juros de R$ 3.916.681,44) (fl. 297).
 O despacho decisório teria levado em consideração esse novo cenário, sendo
que o DARF complementar foi recolhido em atraso (pagamento em 2016
referente a 2013) e deveria ter sido acrescido de multa e juros, não somente
juros. Assim, o sistema da RFB teria feito uma alocação proporcional do
pagamento desse DARF complementar, utilizando aquele DARF anterior de R$
20.000,00 para quitar o saldo remanescente e, por consequência, glosando
parte da compensação ora discutida. Para ilustrar essa explicação, a
Contribuinte trouxe a seguinte memória de cálculo:
Resumo da realocação da multa
Descrição
Cálculo TIM
Cálculo RFB
% quitação
Apropriação
RFB
Valor principal
9.890.609,70
9.890.609,70
62,66%
8.651.184,93
Multa
-
1.978.121,94
12,53%
1.730.236,99
Juros
3.916.681,44
3.916.681,44
24,81%
3.425.869,23
Valor
total
pago
13.807.291,14
15.785.413,08
100,00%
13.807.291,14

Saldo Devedor
1.239.424,77
Atualização até Compensação: Selic 11,59%
143.649,33
Saldo Devedor Final - Despacho
1.383.074,11
Multa - Despacho
276.615,08
Juros - Despacho
686.005,39
Total Despacho Decisório
2.345.694,58
Esclarecidos dos fatos, a Impugnante sustentou que o despacho incorreu em erro
de premissa ao considerar eventos posteriores à transmissão da DCOMP para glosar parcialmente
o crédito pleiteado, o que viola o princípio da verdade material (art. 142 do CTN) e desvirtua o
objeto específico da DCOMP/2014, que deve refletir a “fotografia” do momento em que foi
declarada a compensação, amparada pela retificação da DCTF de 2014.
No mérito, a Contribuinte asseverou que o crédito é líquido e certo porque deriva
de pagamento tempestivo do IRPJ do 1o trimestre/2013 (30/04/2013), retificado em 2014 para
menor, configurando pagamento a maior. A discussão sobre eventual extemporaneidade diz
respeito apenas ao cenário superveniente (2016) e não pode macular a compensação declarada
em 2014 nem servir de base para exigir multa de mora no âmbito deste processo.
No entender da Contribuinte, “na hipótese de a fiscalização entender que os
pagamentos realizados em evento futuro, portanto, posteriores a transmissão da DCTF
retificadora no 100.2013.2014.1881304760 e ao PER/DCOMP 34401.69503.310714.1.3.04-4303,
estes deveriam ser objeto de auto de infração apartado, e não analisados juntamente com o
crédito aqui pleiteado.”
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.504 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.901498/2019-33
4
Requereu, portanto, a anulação do Despacho Decisório, ou sua reforma, com o
reconhecimento integral do crédito pleiteado.
O acórdão recorrido julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
manteve o Despacho Decisório. A DRJ reconheceu a sequência de retificações da DCTF narrada
pela Contribuinte e entendeu, em síntese, que:
(i)
não se verifica nulidade por suposto erro de premissa, pois a autoridade
examinou a consistência objetiva dos dados declaratórios e a conformidade
com a legislação;
(ii)
a análise do direito creditório deve considerar o conjunto de informações
declaradas e pagas (inclusive retificações) até o momento da apreciação;
(iii)
o pagamento complementar foi feito em 27/10/2016, referente à retificação
da DCTF que ocorreu em 01/11/2015, de modo que não haveria denúncia
espontânea, sendo insuficiente o recolhimento de DARF apenas com
acréscimo de juros;
(iv)
assim, correta a imputação do valor conforme feito pelo Despacho
Decisório;
No recurso voluntário, a Contribuinte reitera a nulidade do despacho e do acórdão
por erro de premissa, insistindo que o objeto do processo é a DCOMP baseada na DCTF
retificadora de 2014, e não o cenário superveniente de 2016.
É o relatório.

VOTO
1
ADMISSIBILIDADE
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 13/05/2024 (fl.
327) e apresentou o seu Recurso Voluntário em 10/06/2024 (fl. 331), no 28o dia do prazo. Assim, o
recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço.
2
PRELIMINAR — NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO
O Contribuinte sustenta a nulidade do despacho decisório sob o argumento de que
a autoridade fiscal teria incorrido em erro de premissa ao considerar eventos posteriores à
transmissão da declaração de compensação (DCOMP) para glosar parcialmente o crédito
pleiteado. Segundo a tese apresentada, a análise do direito creditório deveria limitar-se ao cenário
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.504 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.901498/2019-33
5
existente no momento da transmissão da DCOMP, que representaria a “fotografia” da situação
fiscal do contribuinte naquele instante, amparada pela retificação da DCTF relativa ao período.
A preliminar não merece acolhimento.
O despacho decisório proferido no âmbito da análise de PER/DCOMP tem por
objeto verificar a existência, liquidez e disponibilidade do crédito informado pelo contribuinte, nos
termos do art. 74 da Lei no 9.430/1996 e da legislação infralegal que disciplina os procedimentos
de restituição, ressarcimento e compensação. Trata-se de atividade administrativa vinculada à
verificação do direito creditório, que não se restringe a um exame meramente formal da
declaração transmitida, mas exige a apreciação da situação fiscal efetiva do contribuinte, à luz dos
elementos constantes dos sistemas da administração tributária e da documentação apresentada.
Nesse contexto, a consideração de informações ou declarações posteriormente
transmitidas pelo próprio contribuinte não configura vício de premissa nem extrapolação do
objeto do processo administrativo. Ao contrário, decorre do dever da Administração de apurar
corretamente a existência do crédito alegado, observando os dados fiscais disponíveis e as
declarações que integram o histórico declaratório do contribuinte.
A alegação de que a análise da DCOMP deveria ficar rigidamente limitada ao
cenário existente na data de sua transmissão — como se se tratasse de uma “fotografia imutável”
da situação fiscal — não encontra respaldo na disciplina jurídica da compensação declarada. A
compensação informada em PER/DCOMP constitui ato sujeito à homologação posterior pela
Administração Tributária, cabendo à autoridade fiscal verificar, no procedimento de análise, se o
crédito indicado efetivamente existe e está disponível para utilização.
Assim, a eventual consideração de declarações retificadoras ou de outros
elementos informativos constantes das bases de dados da Receita Federal não implica
desvirtuamento do objeto da DCOMP, tampouco afronta ao princípio da verdade material. Ao
contrário, representa justamente a concretização desse princípio, na medida em que permite à
autoridade administrativa examinar a realidade fiscal efetiva do contribuinte antes de homologar
a compensação declarada.
Eventual discordância do contribuinte quanto à conclusão alcançada pela
autoridade fiscal — quanto à existência ou ao montante do crédito — configura matéria de mérito
a ser examinada no julgamento do recurso, não constituindo vício capaz de macular a validade do
despacho decisório.
Quanto à violação ao princípio da verdade material por investigação insuficiente e
falta de diligência, não entendo ser o caso, visto que os autos demonstram que o crédito foi
verificado com base em todas as DCTFs, foram considerados os pagamentos complementares e
houve exame documental adequado. Ou seja, não se vislumbra investigação insuficiente ou rasa,
tampouco preterição do direito de defesa.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.504 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.901498/2019-33
6
3
MÉRITO
No mérito, não me parece que a solução do caso dependa da definição abstrata
sobre se, na análise de uma declaração de compensação, a autoridade fiscal deve considerar
exclusivamente o cenário existente no momento da transmissão do PER/DCOMP ou se poderia
levar em conta fatos supervenientes verificados no momento da análise administrativa.
Em regra, de modo geral, tendo a entender que a transmissão da declaração de
compensação tende a estabilizar a existência do crédito naquele momento, funcionando como
uma espécie de fotografia da situação fiscal do contribuinte. A lógica da compensação declarada
pressupõe que o contribuinte indique crédito líquido e certo existente à época da transmissão,
cuja validade será posteriormente verificada pela Administração.
Mas esse entendimento não é estanque e não pode ser aplicado a todas as
situações. Se, por exemplo, em momento posterior, o contribuinte identificar que seu crédito era
maior do que aquele solicitado originalmente, ele pode retificar o PER/DCOMP, caso ele ainda não
tenha sido objeto de despacho decisório. Se, por outro lado, ele fizer uma revisão fiscal e
constatar que o débito objeto de compensação era menor do que o originalmente declarado, ele
pode retificar a DCOMP para reduzir esse débito e ajustar a compensação à nova realidade1.
Por que, então, não poderia o fisco levar em conta a realidade que se afigura em
torno do crédito no momento da análise? Claro, essa pergunta também não pode ser respondida
de modo abstrato, então vejamos a peculiaridade do caso concreto: posteriormente à transmissão
da declaração de compensação, a próprio Contribuinte transmitiu nova DCTF retificadora
restabelecendo o valor do débito originalmente apurado2. Em outras palavras, ao retificar
novamente sua declaração, a Contribuinte reconheceu que a redução anterior do débito — que
havia gerado o crédito utilizado na compensação — não correspondia à sua apuração definitiva.
Diante dessa circunstância, a discussão deixa de girar propriamente em torno da
admissibilidade ou não de considerar fatos supervenientes à transmissão da declaração de
compensação. O ponto central é que o próprio contribuinte, ao promover nova retificação de sua
DCTF, acabou por reconhecer que o crédito anteriormente declarado não existia. Como já havia
sido transmitida DCOMP com aquele crédito, foi necessário, portanto, realizar o tal recolhimento
complementar.
Nessa perspectiva, a tendência seria reconhecer a correção do procedimento fiscal
ao ajustar a compensação diante da insuficiência do crédito frente ao recolhimento complementar
em atraso (pagamento feito em 2016 relativo a competência de 2013).
Contudo, a controvérsia não se esgota nesse ponto.

1 A IN 2.055/2021 apenas proíbe a retificação de DCOMP para aumento ou inclusão de novo débito – art. 112
2 Na DCTF original, o débito era de R$ 76.669.191,84, depois foi reduzido para R$ 6.872.419,41, o que gerou o crédito
em debate, e depois a DCTF foi retificada novamente, declarando-se um valor próximo àquele apurado originalmente:
R$ 76.763.029,12.
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.504 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.901498/2019-33
7
Ao examinar os efeitos da DCTF retificadora que restabeleceu o débito
originalmente apurado, a decisão recorrida consignou que a declaração teria sido transmitida em
2015, ao passo que o recolhimento complementar do tributo teria ocorrido apenas em 2016. Com
base nessa premissa, concluiu-se pela inexistência de denúncia espontânea e, consequentemente,
pela exigibilidade da multa de mora incidente sobre o valor recolhido, entendendo-se legítima a
imputação desse montante na compensação declarada.
Veja-se que a informação da data de transmissão da DCTF retificadora consta do
próprio texto da decisão, não da tela “printada” da informação:

Entretanto, os documentos constantes dos autos indicam situação distinta.
A cópia da DCTF juntada pela Contribuinte nas fls. 232/296 registra como data de
recepção o dia 01/11/2016, não o dia 01/11/2015:

Já o DARF referente ao recolhimento complementar foi pago anteriormente, em
27/10/2016 (fl. 297). Assim, ao contrário do que pressupôs a decisão recorrida, o pagamento do
tributo ocorreu antes da formalização da declaração que reconheceu o débito.
Nessas circunstâncias, estão presentes os requisitos caracterizadores da denúncia
espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, uma vez que o contribuinte efetuou o pagamento do
tributo devido antes de qualquer procedimento administrativo voltado à constituição do crédito
tributário, inclusive a autodeclaração. Consequentemente, não há incidência de multa de mora
sobre o valor recolhido, sendo devidos apenas os juros corretamente incluídos no recolhimento.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.504 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.901498/2019-33
8
A premissa que fundamentou a imputação desse montante à compensação — qual
seja, a existência de multa de mora pendente — revela-se, portanto, incorreta.
Assim, deve ser integralmente homologada a compensação, razão pela qual dou
provimento ao recurso voluntário.
4
DISPOSITIVO
Diante do exposto, dou provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha

Fl. 360
DF CARF MF
Original